Tribunal: TJSP
Processo: 0009326-10.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0009326-10.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP e
JUÍZO EX-OFFICIO, são apelados JOSÉ DE SOUZA CARVALHO FILHO, ISAIAS DOS
SANTOS, JAIR RODRIGUES DA SILVA, JAMILES VIEIRA MASTRIA, JANET
HONORATO ALVES BIRELLO, JOÃO CARLOS BRANDÃO, JOSE CARLOS FORTES
(ESPÓLIO DE) (FLS.494-512), LUIZ ORTEGA CRIADO, LIDUINA APARECIDA
MENDES PIMENTEL, MARGARIDA ANNA RICHTER CASTRO, MARIA AMALIA
MINATTI
MORI,
MARIA
APARECIDA
SILVIA
GENTIL,
MARISIA
PEREIRA
RODRIGUES, NILCE ZAMITH MORATELLI, YOLANDA CUNHA REIS, INMACULADA
ROSÁRIO PINTO, CARMEM SUNIGA TEIXEIRA, DURVAL JOSÉ MARQUES,
AGUINALDO PAVARINI, ALZIRA ARROYO DE ARAUJO, ANNA MARIA DUTRA
EGGERT, ANTONIO JOSE CAMARGO FORTES, AUREA APARECIDA JORGE
PEREIRA, ETTORE PAIXÃO, CATARINA ROSSONI BARBOSA, CLELIA DA SILVA
PERAZZA, DEA LICIA PINHAL, ELIANA MONTEMOR ROSA DE OLIVEIRA, ELIZETE
REIS, ERCILIA LIMA, AGILSON AUGUSTO PERAZZA (HERDEIRO), CLELIA MARIA
DA SILVA PERAZZA (HERDEIRO), CLEVERSON VICENTE DA SILVA PERAZZA
(HERDEIRO) e CYNIRA DA SILVA PERAZZA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0009326-10.2009.8.26.0053
2
VOTO No 35898
APELAÇÃO No 0009326-10.2009.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DURVAL JOSÉ MARQUES (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de
Magistério. Correção monetária sem especificação de
índice e juros de mora de meio por cento ao mês, afastada
a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por
correção monetária e juros de mora na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente
juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período
abrangido pela sua vigência. Acórdão revisto.
Gratificação
por
Atividade
de
Magistério,
correção
monetária sem especificação de índice e juros de mora em meio por cento ao mês,
afastada a aplicação da Lei 11960/2009, fls. 384/389.
Interposto recurso especial por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, manter
a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acordão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora de mora pela Lei
11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator